Tribunal: TJES
Processo: 5015757-40.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015757-40.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS CARDOSO SCARDUA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015757-40.2025.8.08.0012

RECTE.: VINICIUS CARDOSO SCARDUA

RECDA.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. MONTANTE INDENIZATÓRIO EXÍGUO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17422708. Contrarrazões no Id. 17422711.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 17422708), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

Contudo, observo que o Recorrente somente em recurso pediu o reconhecimento da violação à Resolução nº 400/2016 da ANAC e a condenação da Recorrida ao pagamento do
voucher
de R$ 300,00. Na inicial, o recorrente/autor somente requereu danos morais com juros e correção, não havendo pedidos neste sentido (ID. 17421966 - Pág. 10). Assim, deixo de conhecer os pedidos “b” e “c” do recurso por inovação recursal, pois é vedada a introdução de novas teses, fatos ou documentos em grau de recurso que não foram discutidos na primeira instância.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17422707), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para Condenar a ré à indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1o, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.”

Trata-se de ação de indenização sob argumento de que a parte autora adquiriu passagem aérea internacional com destino a Lisboa/Portugal, partindo de Vitória/ES, com conexão em São Paulo/Campinas, cujo embarque estava previsto para 12/06/2025, às 18h15. Contudo, ainda em trânsito, foi informado, por volta das 11h20 do mesmo dia, de que o voo internacional havia sido alterado unilateralmente para as 21h30, sem aviso prévio. Relata que, além do atraso, não recebeu o voucher de R$ 300,00 prometido pela companhia aérea, tendo sido fornecida apenas uma refeição simples. Alega ainda que a decolagem ocorreu apenas por volta das 23h, ampliando seu tempo de espera e gerando transtornos. Requereu dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado devendo ser majorado para R$ 10.000,00 e a condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Inicialmente, destaco que o presente caso não se amolda às hipóteses de suspensão em razão do Tema 1.417 do STF. Em decisão de embargos declaratórios publicada em 11/03/2026, o Ministro Dias Toffoli esclareceu que a matéria controvertida do mencionado Tema diz respeito somente às hipóteses de caso fortuito (fortuito externo) ou força maior, previstas expressamente no art. 256, §3º do CBA, tais como restrições por condições meteorológicas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, restrições decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil, pandemia, dentre outros. A suspensão não abrange hipóteses de fortuito interno. Veja-se trecho da decisão:

(...)

É que a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito
especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às
situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo
, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica).
Senão, vejamos:

“§ 3º
Constitui
caso fortuito ou força maior
, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). Produção de efeitos

I -
restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas
adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

II -
restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária
; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

III -
restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão
da Administração Pública, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

IV -
decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo
que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias”.

Desse modo, diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado
equivocadamente
a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos,
entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Ante o exposto,

(i)
acolho os primeiros embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a decisão embargada nos termos da fundamentação supra. Oficie-se
aos órgãos do Poder Judiciário, para ciência e providências; e

(ii)
dou por prejudicados os segundos embargos de declaração
, tendo em vista a perda de seu objeto pela satisfação da pretensão aclaratória.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator

Documento assinado digitalmente (grifos nossos e no original)

No caso em tela, o atraso no voo ocorreu por “problemas operacionais”. A ré não detalhou exatamente o que ocorreu, alegando apenas que o atraso derivado de problemas operacionais “
pode ter como objetivo diversos fatores, como manutenção da pista, regularização da malha aérea, procedimentos de checagem e averiguação de materiais ou outros, tudo visando garantir a segurança das aeronaves, dos passageiros e da tripulação”
(ID. 17422701 - Pág. 5 da contestação). No entanto, regularização da malha aérea, manutenção da pista e procedimentos de checagem de materiais são ocorrências inerentes à prestação do serviço e ao risco da atividade (fortuito interno).
Dessa forma, não sendo hipótese de suspensão, passo à análise do mérito.

Importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo do demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença e à condenação da recorrida ao pagamento de honorários.

Dito isto, entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença,
votando-se pela reforma da sentença, em parte, para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, haja vista que a companhia aérea não cumpriu o dever de informar a alteração com antecedência mínima de 72 horas, conforme determina o Art. 12 da Resolução 400 da ANAC. O passageiro só foi avisado quando já estava em trânsito no aeroporto de conexão. O atraso final de quase 5 horas (18:15 às 23:00), somado à ausência de aviso prévio e à falha na informação, justifica a majoração.

Quanto aos honorários sucumbenciais, insta esclarecer que nos Juizados especiais, os ônus sucumbenciais recaem apenas ao recorrente vencido, na forma do artigo 55 da Lei no 9.099/95, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Veja-se:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, em parte, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença. Inalterados os demais termos da r. sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)